Tribunal: TJDFT
Processo: 0005441-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O "caput" do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, fazendo incidir as penas de seu preceito secundário.
2. Não há falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para o porte para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 1.343/2006), quando as circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do réu evidenciam que o entorpecente se destinava à difusão ilícita.
3. A negativa apresentada pelo réu, conquanto respaldada em seu direito à ampla defesa, de guarida constitucional, se não encontra amparo nas demais provas produzidas nos autos, não deve prevalecer, sobretudo diante da elevada quantidade de "crack" (19,55 gramas) apreendida e das circunstâncias em que o réu foi flagrado trazendo consigo o entorpecente, suficientes para comprovar a prática da conduta proscrita no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.
4. O apelante é reincidente e foi condenado à pena superior a quatro anos, portanto, o regime inicial fechado se mostra mais adequado para atender aos fins de prevenção e reprovação do delito.
5. Não há falar em participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1, do Código Penal, quando o acusado praticou o crime individualmente.
6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. Recurso desprovido.